Tribunal: CARF
Processo: 13942.720010/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13942.720010/2012-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.880 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIAS
Recorrente
LOTEAMENTO FOLLMANN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente). Ausente momentaneamente a conselheira Andréia Lúcia Machado
Mourão.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13942.720010/2012-19
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.880 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13942.720010/2012-19

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-39.887,
proferido pela 3a Turma da DRJ/Ribeirão Preto, na sessão de 17 de janeiro de 2013, que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra a Notificação de Lançamento de Multa por
atraso na entrega da Declaração de Informações sobre Atividade Imobiliária – Dimob, do ano-
calendário 2010, conforme entendimento externado na seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO. DECLARAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
É devida a multa no caso de entrega da declaração fora do prazo estabelecido ainda que
o contribuinte o faça espontaneamente.
Cientificado da decisão em 21/02/2013 (AR, fl. 23), a contribuinte apresentou
recurso voluntário (fls. 24/33), em 15 de março de 2013, no qual alega em síntese:
Que a Lei 12.766, de 27/12/2012, a penalidade pela apresentação extemporânea
de obrigação acessória, fixada no art. 57 da MP. No 2.158-35, de 24 de agosto de 2001;
Que o novo dispositivo legal fixou a penalidade, por mês de atraso, em R$ 500,00,
enquanto que a estipulada na lei anterior era de R$ 5.000,00 por mês de atraso;
Que impõe-se a aplicação da retroatividade da lei mais benigna, prevista no art.
106, inc. II, alínea c do CTN, considerando-se que, no caso, trata-se de ato não definitivamente
julgado.
Ao final requer:
a) concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, em consonância com o disposto
no art. 33, do Decreto 70,235/72:
b)aplicação retroativa da Lei 12.766/12, especialmente do art. 8o, a fim de reduzir a
multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) para R$500,00 (quinhentos reais) por mês-
calendário, nos termos ao art. 57, inc. I, alínea a, da Medida Provisória 2.158-35/01
(nova redação), fixando-se a penalidade em R$ 6.000,00 (seis mil reais);
c)aplicação retroativa da Lei 12.766/12, principalmente do art. 8o, para reduzir a
penalidade citada no item anterior à metade, a teor do disposto no art. 57, §3°, da
Medida Provisória 2 158-35/01 (nova redação), perfazendo um total de R$3.000,00 (três
mil reais).
É o relatório.
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.880 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13942.720010/2012-19

Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais e regimentais.
Com relação ao conhecimento do mesmo, verifica-se que a contribuinte
abandonou a tese sustentada na sua impugnação concernente ao pleito de aplicação do instituto
da denúncia espontânea ao caso concreto, e passa a defender a aplicação do princípio da
retroatividade da leis mais benigna, previsto no art. 106, II, c do CTN, em face da superveniente
alteração do art. 57 da MP. 2.158-35/2001, pela Lei 12.766/2012.
Trata-se, sem dúvida, de inovação na matéria recursal.
Destarte impende analisar o conhecimento do novo questionamento em sede
recursal.
A 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, analisando situação análoga,
já manifestou entendimento de que não há que se falar em preclusão quanto à aplicação desse
benefício, posto que tal providência deve ser adotada, inclusive de ofício, pela autoridade
administrativa. É o que se colhe do Acórdão no 9202-007.424, proferido em 11/12/2018, sob a
relatoria da d. conselheira Maria Helena Cotta Cardoso, que traz a seguinte ementa:
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em preclusão quanto à aplicação da retroatividade benigna das
multas previdenciárias, visto tratar-se de procedimento que pode ser adotado de ofício
pela Autoridade Administrativa, conforme Portaria PGFN/RFB no 14, de 2009.
(Destaquei)
Em seu voto, consignou aquela d. conselheira:
[...]
No caso do acórdão recorrido, determinou-se o recálculo da multa de acordo com o
disposto no art. 35, caput, da Lei no 8.212, de 1991, na redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009 (art. 61, da Lei no 9.430, de 1996).
Quanto à primeira matéria, constata-se que o art. 2o, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
14, de 2009, assim estabelece:
"Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o
valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c"
do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário
Nacional (CTN).
§ 1o Caso não haja pagamento ou parcelamento do débito, a análise do valor das multas
referidas no caput será realizada no momento do ajuizamento da execução fiscal pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
§ 2o A análise a que se refere o caput dar-se-á por competência.
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.880 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13942.720010/2012-19

§ 3o A aplicação da penalidade mais benéfica na forma deste artigo dar-se-á:
I – mediante requerimento do sujeito passivo, dirigido à autoridade administrativa
competente, informando e comprovando que se subsume à mencionada hipótese; ou
II – de ofício, quando verificada pela autoridade administrativa a possibilidade de
aplicação.
§ 4o Se o processo encontrar-se em trâmite no contencioso administrativo de primeira
instância, a autoridade julgadora fará constar de sua decisão que a análise do valor das
multas para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será
realizada no momento do pagamento ou do parcelamento." (grifei)
Destarte, verifica-se que a aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea
"c", do inciso II, do art. 106, da Lei no 5.172, de 1966 (CTN), pode ser levada a cabo de
ofício pela Autoridade Administrativa, ou seja, independentemente de requerimento
específico do sujeito passivo, em sede de Impugnação ou de Recurso Voluntário. Aliás,
a concessão de ofício não requer sequer a formalização desses remédios processuais,
podendo ser efetuada inclusive por ocasião do ajuizamento da execução fiscal,
conforme disposto expressamente na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009.
Assim, constatando-se que o lançamento pode ser retificado de ofício pela autoridade
administrativa, para aplicação da penalidade mais benéfica, não há que se falar em
preclusão, razão pela qual nego provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional nesta matéria.
[...]
(destaques cfe. texto transcrito)
No mesmo sentido, o Acórdão no 2301-003.897, de 23 de janeiro de 2014, relator
o d. conselheiro Marcelo Oliveira, de cuja ementa se extrai:
NORMAS GERAIS. RETROATIVIDADE BENIGNA. DETERMINAÇÃO LEGAL.
CTN. APLICAÇÃO.
O Código Tributário Nacional (CTN) determina, em seu Art. 106, que a lei aplica-se a
ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando deixe de
defini-lo como infração; quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência
de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em
falta de pagamento de tributo; quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Portanto, como no presente caso, a aplicação da retroatividade benigna, exposta na
determinação legal acima, não é uma questão de se conhecer de ofício ou não, mas sim
de cumprimento de mandamento legal, obrigando a análise pelo julgador.
(Destaquei)
Este entendimento já foi adotado por este colegiado, no julgamento em que se
proferiu o Acórdão no 1302-003.628, sob a relatoria do d. conselheiro Flávio Machado Vilhena
Dias, em que se aplicou a retroatividade da lei mais benigna, editada posteriormente à
apresentação do recurso voluntário e que, portanto, não fora suscitada pela parte recorrente.
Demais disso, no caso concreto, a superveniência da lei mais benéfica é posterior
à apresentação da impugnação pela contribuinte (ocorrida em 23/02/2012, fl. 2)
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.880 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13942.720010/2012-19

Isto posto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário.
No mérito, é pacífico o reconhecimento, no âmbito das turmas deste conselho, da
retroatividade benigna às multas aplicadas por atraso na entrega da Dimob, conforme se extrai
das ementas abaixo:
DIMOB. ATRASO NA ENTREGA RESPECTIVA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Não cabe denúncia espontânea para afastamento de multa de ofício decorrente do
descumprimento tempestivo de obrigação acessória.
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA. A penalidade de ofício por
atraso no cumprimento de obrigações acessórias prevista no art. 57 da Medida
Provisória no 2.51835/ 01 foi reduzida pela Lei no 12.766/12 e, mais recentemente, pela
Lei no 12.873/13. (Acórdão no 1102-000.973, de 07/11/2013 – Relator Cons. Antonio
Carlos Guidoni Filho)
DIMOB. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.
O descumprimento da obrigação acessória por parte dos contribuintes enseja a aplicação
da multa prevista na legislação tributária.
PENALIDADE.
ALTERAÇÃO
LEGISLAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. (Acórdão no 1302-001.509, de
06/07/2016 – Relatora Cons. Ana de Barros Fernandes Wiprich)
MULTA. ATRASO NA ENTREGA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE
INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS DIMOB.
O atraso na entrega da DIMOB, por pessoa jurídica legalmente obrigada, enseja a
aplicação de penalidade. Contudo, tendo em vista o art. 57 da Medida Provisória no
2.15835/2001, o valor da penalidade aplicada pelo atraso na entrega da DIMOB pela
pessoa jurídica, deve ser reduzido para R$1.500,00 por mês calendário ou fração.
(Acórdão no 1401-003.396, de 18/04/2019 – Relatora Cons. Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin)
ATRASO NA ENTREGA DA DIMOB. EXIGÊNCIA DE MULTA. O atraso na
entrega da DIMOB pela pessoa jurídica obrigada enseja a aplicação da penalidade
prevista na legislação tributária.
PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO 106 DO
CTN.
Em matéria de penalidade a legislação tributária adota o princípio da retroatividade
benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na
lei vigente ao tempo da sua prática. (Acórdão no 1201-003.982, de 14/09/2020 –
Relatora Cons. Gisele Barra Bossa)
Como já assinalado, em decisão recente, este colegiado já reconheceu a aplicação
do princípio da retroatividade benigna sobre multa aplicada por atraso na entrega da Dimob. No
já citado Acórdão no 1302-003.628, proferido em 11/06/2019, o d. conselheiro Flávio Machado
Vilhena Dias, analisou o tema com a maestria habitual, verbis:

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.880 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13942.720010/2012-19

DO VALOR DA PENALIDADE APLICADA
Como se observa da autuação combatida pelo Recorrente, o valor da multa aplicada foi
de R$5.000,00 por mês de atraso, tendo em vista a redação do artigo 4o da IN RFB no
1.115/2010.
Contudo, a Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, com alterações
introduzidas pela Lei no 12.766, de 27 de dezembro de 2012 e pela Lei no 12.873, de 24
de outubro de 2013, passou assim a determinar:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos
relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
I - por apresentação extemporânea:(Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou isentas ou que,
na última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido ou pelo Simples
Nacional; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
demais pessoas jurídicas; (destacou-se)
Desta feita, impõe-se, no presente caso, a aplicação do instituto da retroatividade
benigna, expressamente previsto no artigo 106 do Código Tributário Nacional. Este
entendimento, inclusive, foi previsto pelo Parecer Normativo Cosit no 3, de 10 de junho
de 2013, que assim dispõe:
6.1. Em relação à Escrituração Contábil Digital (ECD), à Escrituração Fiscal Digital
(EFD), ao Livro Eletrônico de Escrituração e Apuração de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
(eLalur), à declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob), à
Declaração de Benefícios Fiscais (DBF) e à Declaração de Rendimentos Pagos a
Consultores por Organismos Internacionais (Derc), as multas constantes,
respectivamente, do art. 10 da Instrução Normativa (IN) RFB no 787, de 2007, do art. 7o
da IN RFB no 1.052, de 2010, do art. 7o da IN RFB no 989, de 2009, do art. 4o da IN
RFB no 1.115, de 2010, do art. 5o da IN RFB no 1.307, de 2012, do art. 5o da IN RFB no
1.114, de 2010, e do art. 6o da IN RFB no 985, de 2009, deixaram de ter base legal,
motivo pelo qual não podem mais ser cobradas. A sanção pelo descumprimento dessas
condutas, entretanto, se amolda ao contido na nova redação do art. 57 da MP no
2.15835, de 2001.
[...]6.1.3. Os dispositivos das IN devem ser alterados para conterem a sua nova base
legal.
6.1.4. Nas multas anteriormente lançadas que, no caso concreto, sejam mais gravosas
que a nova multa, a lei nova mais benéfica deve retroagir, tratando-se de ato não
definitivamente julgado, conforme art. 106, inciso II, alíneas “a” e “c”, do CTN.
(destacou-se)
Outras turmas de julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
também aplicam o entendimento aqui exposto , como se observa da ementa abaixo:
[...]
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.880 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13942.720010/2012-19

Há de se ressaltar que o Recurso Voluntário foi apresentado em data anterior à citada
alteração legislativa e, por isso, não consta do apelo o argumento quanto à necessidade
de aplicação retroativa do dispositivo legal que reduziu o valor da penalidade aplicada.
Assim, tendo em vista a retroatividade benigna, a multa deve ser reduzida à R$1.500,00
por mês de atraso, ou seja, no presente caso, considerando os 41 meses de atraso, a
penalidade aplicada deve ser reduzida à R$61.500,00 (valor originário).
[...]
No caso concreto, foi aplicada uma multa em face do atraso de 12 meses da
entrega da Dimob do ano-calendário 2010, calculada sobre o valor mensal de R$ 5.000,00,
totalizando R$ 60.000,00.
A recorrente pleiteia a aplicação da redução para o valor de R$ 500,00/mês de
atraso, prevista no inc. I, alínea a da nova redação dada ao art. 57 da MP. 2158-35/2001.
De acordo com aquele dispositivo a multa diária nele prevista aplica-se “às
pessoas jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou isentas ou que, na
última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido ou pelo Simples Nacional”.
Por outro lado o inc. I, alínea b do novel art. 57, estabelece que o valor diário da
multa é de R$ 1.500,00, para “as demais pessoas jurídicas”.
Ocorre que, não há nos autos quaisquer elementos indicativos sobre a forma de
apuração adotada pela pessoa jurídica recorrente no ano-calendário 2010, de sorte que não é
possível determinar qual o dispositivo efetivamente aplicável ao caso concreto.
Por todo o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
encaminhando-se os autos à unidade de origem com vistas a que a autoridade preparadora
informe qual foi o regime de apuração do IRPJ adotado pela recorrente no ano-calendário 2010 e
junte aos autos a cópia da respectiva DIPJ.
Cumpridas as providências requeridas, os autos devem retornar a este colegiado
para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital